Tribunal: STF
Processo: ADPF 1059
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Comportamento omissivo e atos comissivos do Poder Público. Violação massiva de direitos fundamentais dos povos indígenas Guarani e Kaiowá no Estado do Mato Grosso do Sul. Conhecimento. Precedentes. Agravo interno provido.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte reconhece possível a utilização da arguição de descumprimento de preceitos fundamentais para impugnar omissões sistêmicas do Poder Público, sempre que diante da inexistência de outro meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata, eficaz os atos impugnados, transcendendo interesses meramente individuais, ostentam os atributos da generalidade, da impessoalidade e da abstração, justificando a intervenção judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses políticos e jurídicos socialmente relevantes. Precedentes.



    2. Admissibilidade da ADPF voltada à impugnar violação massiva de direitos fundamentais, evidenciada pelo grave quadro de omissões do Poder Público, a demandar atuação conjunta dos três poderes em busca do adimplemento dos objetivos da república. Precedentes. 



    3. Agravo interno provido, para conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental e determinar seu regular processamento.